Tribunal: TJPA
Processo: 0811680-11.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811680-11.2025.8.14.0000

PACIENTE: NILVAN ALFREDO SANTANA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VISEU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, de homicídio qualificado, em razão do suposto esfaqueamento da vítima por trás, sem provocação e fuga do local. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas ou a concessão de prisão domiciliar, sob alegação de condições pessoais favoráveis, necessidade de sustento de três filhos menores e tratamento médico por dependência química.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) saber se é possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas; (iii) saber se estão preenchidos os requisitos para a concessão de prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na presença da prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e da necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do CPP. Constatou-se a gravidade concreta do delito, praticado, em tese, à traição e na presença de várias pessoas, bem como indícios de fuga.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08/TJPA.
5. Medidas cautelares diversas não se mostram adequadas e nem suficientes diante da periculosidade concreta evidenciada pelo modus operandi e pela gravidade do crime, em consonância com os arts. 282, § 6º, e 319 do CPP.
6. Quanto a prisão domiciliar, não restou demonstrada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos menores (art. 318, VI, do CPP), tampouco a impossibilidade de tratamento médico no ambiente prisional. O laudo médico apresentado não indicou a inviabilidade do tratamento na unidade penitenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 318, VI, 319
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula nº 08 e outras.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Paulo Marcos de Moraes, em favor de NILVAN ALFREDO SANTANA CRUZ, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA.

Narra o impetrante que o paciente está preso, desde o dia 01 de abril de 2025, acusado do suposto cometimento do delito de homicídio qualificado, nos autos do processo nº 0800428-13.2025.8.14.0064, em que alega ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Requer a revogação da prisão preventiva do paciente, para que responda o processo em liberdade ou que seja substituída por prisão domiciliar, face a ausência dos requisitos autorizadores, aliado ao fato de ser o paciente possuidor de condições pessoais favoráveis e ter três filhos menores, que necessitam do seu sustento.

Alternativamente, pleiteia a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Ressalta que o paciente é dependente químico, havendo a necessidade de tratamento médico especializado, sendo que a manutenção da prisão ignora a necessidade de tratamento médico, devendo ser substituída por medidas menos gravosas, indicando a prisão domiciliar na residência de sua irmã, permitindo que receba tratamento médico necessário e mantenha vínculo familiar.

Requereu a concessão liminar da ordem (Num. 27507649).

Juntou documentos (Num. 27507653 e seguintes).

Indeferido o pedido liminar (Num. 27624874), o impetrado presta informações (Num. 27846691).

A Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (Num. 28157453).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

O impetrante, em síntese, requer a liberdade do paciente, alegando a ausência de fundamentação do decreto prisional, aliado as condições pessoais favoráveis, ou, ainda, a substituição por medidas cautelares diversas ou concessão da prisão domiciliar, por possuir três filhos menores que necessitam de seu sustento e por ser dependente químico, razão pela qual precisa de tratamento médico, incompatível com a prisão ora estabelecida.

Pois bem.

Para melhor análise transcrevo parte da decisão ora impugnada: (Num.

27507656)

DECISAO INTERLOCUTÓRIA

(...)

5. O representado pugna pela revogação da temporária, no entanto, havendo representação pela preventiva, temos que analisar a preventiva. Caso seja deferida a preventiva, o pedido de revogação da temporária fica prejudicado, pois o título da prisão mudaria de fundamento.

6. Do
fumus comissi delicti.

7. O pedido de prisão temporária/preventiva é derivado do inquérito policial n. 0800428- 13.2025.8.14.0064. No referido processo, foi juntado o Laudo n. 2025.02.000104-TAN, atestando a morte de Edimilson Monteiro dos Remédios, portanto, temos a prova da existência do fato.

8. Vamos aos indícios, que são depoimentos de testemunhas. As testemunhas ANTÔNIO ALEXANDRE DA COSTA TEIXEIRA e HELEM PATRÍCIA RIBEIRO FURTADO (Id. 138287052 - Pág. 11) estava conversando com a vítima quando o representado o esfaqueou por trás sem provocação e fugiu do local, estando foragido desde então. A testemunha LUIS PAULO DOS REMÉDIOS DA SILVA é sobrinho da vítima, mas não presenciou o crime, mas quando retornou ao local já encontrou a vítima esfaqueada e ANTÔNIO e HELLEM lhe informaram que o representado era o responsável.

9. Da análise dos depoimentos testemunhais e do relatório de missão, entendo estarem presentes os indícios de autoria em relação a Nilvan Alfredo Santana Cruz.

10. Do
periculum libertatis.

11. Garantir a ordem pública, em seu sentido mais corriqueiro, significa evitar o cometimento de novos ilícitos penais. Tem-se uma atuação de prevenção pela retirada da liberdade de alguém que, segundo alguns critérios, possa ser entendido como pessoa propensa à prática de infrações penais. Os critérios básicos são a imputação de delito grave em concreto e a existência de antecedentes criminais, situações que permitem a conclusão de que uma pessoa, em liberdade, possa haver a reincidir na prática delitiva.

12. A respeito da gravidade em concreto, transcrevo jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

(....)

13. O fato investigado (segundo dados da investigação) é um homicídio que teria sido praticado à traição, na presença de várias pessoas, o que revela a gravidade em concreto do fato, demonstrando que o representado não se deteve nem pelo fato de haver várias pessoas no momento do fato.

14. Outro motivo ensejar do perigo da liberdade é a necessidade da prisão para aplicação da lei penal.

15. Pelo pleito da autoridade policial, após o fato, o representado estava em situação compatível a fuga, situação relatada por uma testemunha. O representado refutou esse fato, alegando ter fugido com receio de familiares, que teriam, inclusive, ateado fogo na casa de seu pai. Nessa fase do processo, vamos dar relevância ao relato da autoridade policial, portanto, havendo indícios de fuga, a prisão se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal.

16. Outras medidas cautelares são insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. O crime é doloso e tem pena superior a 04 anos.

17. Enfim, a representação trouxe elementos suficientes para configuração do fumus comissi delicti (indícios de autoria e prova da materialidade) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal) e as medidas cautelares em meio aberto não são suficientes e necessária para os fins cautelares, portanto, a representação deve ser deferida.

18. Do pedido de prisão domiciliar.

19. A parte postulou a concessão da prisão domiciliar, fundado em Laudo Psiquiátrico (Id 140509754) e receitas de remédios

20. O laudo revela que o representado iniciou tratamento em 31.03.2025. O fato aconteceu em 02.03.2025. A prisão foi cumprida em 01.04.2025. Nesse contexto, observa-se que o tratamento iniciou praticamente ao mesmo tempo da prisão. Portanto, os remédios já devem ter sido ministrados no ambiente penitenciário. Essa situação é desfavorável ao pleito, pois se pede para cumprir a prisão em regime domiciliar para o tratamento, mas, de acordo com essa dinâmica, o tratamento começou praticamente na prisão.

21. Por outro lado, o laudo não é expresso na impossibilidade de o tratamento ser realizado no ambiente penitenciário, fato essencial ao deferimento pleito.

22. À vista do exposto, o pedido de cumprimento da prisão em regime domiciliar deve ser indeferido.

23. Ante o exposto:

23.1. defiro a representação e decreto a prisão preventiva de NILVAN ALFREDO SANTANA CRUZ;

23.2. decretada a preventiva, fica prejudicado o pedido de revogação da temporária;

23.3. indefiro o pedido de prisão domiciliar;

Por sua vez, o Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Depreende-se da mera leitura, portanto, que estão comprovados os requisitos da prisão preventiva dispostos no artigo 312, do CPP. Vejamos:

O magistrado ao decretar a prisão preventiva considerou a prova da materialidade, bem como os indícios de autoria, pois pelos depoimentos testemunhais depreende-se que o paciente supostamente esfaqueou à vítima por trás, sem qualquer provocação por parte dela, e fugiu do local, estando em local incerto e não sabido desde a data da decisão.

A decisão pauta-se ainda na gravidade concreta dos fatos, a forma da execução do crime, gerando a necessidade da garantia da ordem pública, além da necessidade de se garantir a aplicação da lei penal.

Portanto,
data venia
, não há que se falar na ausência dos requisitos da custódia preventiva, eis que a ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada nos elementos trazidos aos autos.

Por outra, consoante Súmula de nº 08/TJPA, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Ainda, inexiste motivo para se falar em substituir a medida cautelar por outra diversa, arrolada no artigo 319 do Código de Processo Penal, em consonância com que determina o artigo 282, §6º, do mesmo Código.

Não é razoável crer que medidas cautelares alternativas teriam efetividade diante do
modus operandi
com que fora praticado o delito, bem como não são suficientes para reprimir o crime de modo proporcional à gravidade com a qual foi praticado.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito - o Recorrente "de posse de uma arma branca, por motivo fútil, desferiu vários golpes contra a vítima", "em local em que havia inúmeras pessoas". Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021)

Assim, ante a periculosidade concreta do delito, a aplicação de medidas cautelares alternativas, como requer o impetrante, não terá efetividade.

No que tange ao pedido de prisão domiciliar,
data venia
, entendo que não há como se acolher, primeiro porque alega-se que os filhos menores do paciente precisam do seu sustento, entretanto, sem comprovação de que é o único responsável pelos seus cuidados, conforme expõe o art . 318, VI do CPP.

Para melhor entendimento:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. PAI DE FILHOS MENORES . ÚNICO RESPONSÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO . AUSÊNCIA DE GUARDA DE FATO. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão domiciliar no caso do homem com filhos de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, admitindo temperamentos pelo Magistrado que avaliará, no caso concreto, a possibilidade de conceder ou não o benefício, sendo imprescindível a demonstração de exclusividade nos cuidados das crianças, conforme expõe o art . 318, VI do CPP. 2. Ordem denegada. HABEAS CORPUS CRIMINAL, Processo nº 0813845-77 .2023.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Sérgio William Domingues Teixeira, Data de julgamento: 30/01/2024

(TJ-RO - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08138457720238220000, Relator.: Juiz Sérgio William Domingues Teixeira, Data de Julgamento: 30/01/2024)

Segundo porque, no que concerne ao tratamento de saúde, por ser dependente químico, o magistrado consignou que (Num. 27507656):

18. DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR

19. A parte postulou a concessão da prisão domiciliar, fundado em Laudo Psiquiátrico (Id 140509754) e receitas de remédios.

20. O laudo revela que o representado iniciou tratamento em 31.03.2025. O fato aconteceu em 02.03.2025. A prisão foi cumprida em 01.04.2025. Nesse contexto, observa-se que o tratamento iniciou praticamente ao mesmo tempo da prisão. Portanto, os remédios já devem ter sido ministrados no ambiente penitenciário. Essa situação é desfavorável ao pleito, pois se pede para cumprir a prisão em regime domiciliar para o tratamento, mas, de acordo com essa dinâmica, o tratamento começou praticamente na prisão.

21. Por outro lado, o laudo não é expresso na impossibilidade de o tratamento ser realizado no ambiente penitenciário, fato essencial ao deferimento pleito.

22. À vista do exposto, o pedido de cumprimento da prisão em regime domiciliar deve ser indeferido.

Dessa forma, não há como conceder a prisão domiciliar para tratamento de saúde, por ausência de comprovação da efetiva necessidade.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO da ordem e por sua DENEGAÇÃO.

Belém, 22/08/2025